Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724386-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Anderson Pereira da Silva (ID no 24863913, págs. 1-64) contra a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da CEB Distribuição S.A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). A exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade concedida ao autor (ID no 24863908, págs. 1-5). 2. Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, perda do objeto e ausência de interesse processual (ID no 24863917, págs. 1-13). 3. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição SA e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 4. Em resumo: a CEB não é mais uma empresa de economia mista; é, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 5. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, Anderson Pereira da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse processual e perda do objeto em decorrência da privatização da apelada. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO